Tribunal: TJDFT
Processo: 0034525-76.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034525-76.2013.8.07.0003 RECORRENTE: MONICA DA SILVA TINOCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de apropriação indébita desemborca em notória quebra de confiança, uma vez que a vítima voluntariamente entrega coisa móvel ao agente que, após ter posse ou detenção, passa a ter ânimos de não mais possuidor, mas sim de proprietário. 1.1. No caso, é inequívoca existência do dolo, pois não bastasse ter se apropriado, negou-se a devolver o importe devido, ainda que acordado em juízo. Portanto, evidente o animus rem sibi habendi. 2. Correta a sentença ao pontuar que “afasta-se a alegada causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, quando o agente poderia e deveria atuar conforme o ordenamento jurídico. Problemas pessoais e financeiros não têm o condão de afastar a responsabilidade da ré pelo crime cometido”. 3. A sentença condenatória por fatos ocorridos antes, mas com trânsito em julgado posterior àqueles que se julga, desde que anterior à data em que proferida a sentença objeto do recurso, é perfeitamente hábil a caracterizar os maus antecedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido, ao fixar sua pena em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, violou o artigo 59 do Código Penal. Argumenta que a exasperação da pena teria ocorrido de forma desproporcional na primeira e na terceira fases da dosimetria, razão pela qual pleiteia seja aplicada a fração de aumento de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante. II – Registre-se, de início, que, apesar de ser o recurso tempestivo e as partes serem legítimas, falece à recorrente interesse em recorrer quanto à exasperação desproporcional na terceira fase da dosimetria da pena. Conforme se colhe do acórdão recorrido (ID 17696459 – Pág. 6), a turma julgadora, na terceira fase da dosimetria da pena, vislumbrou apenas a causa de aumento prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do CP, aumentando a reprimenda em 1/3, fixando-a definitiva em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima. Segundo a defesa, a utilização da fração superior a 1/3 (um terço) alcançou um resultado equivocado, devendo a pena ser estabilizada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Equivoca-se a defesa, pois o suposto erro matemático inexiste. A pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa acrescida de 1/3 (um terço) alcança o importe de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa. Assim, é imperioso reconhecer que a recorrente não tem interesse no processamento do apelo especial nesta parte. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, no tocante à primeira fase da dosimetria da pena. Isso porque o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, o que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 4/6/2020)(G.N.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015